Tribunal: TJBA
Processo: 8015010-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8015010-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível IMPETRANTE: EMISSON SANTOS PEREIRA e outros (2) Advogado(s): EMISSON SANTOS PEREIRA, ANTONIO FERNANDO SACRAMENTO JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE ITABUNA - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALEGAÇÕES DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE E DIFICULDADES FINANCEIRAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1.1 - Habeas corpus cível impetrado em favor de devedor de alimentos contra ordem de prisão civil decretada em razão de inadimplemento de obrigação alimentar no valor de 19,03% do salário-mínimo, com débito de R$ 10.596,39. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se alegações de grave estado de saúde (septicemia), desemprego desde 2017 e responsabilidade pelo sustento de outros filhos menores justificam a revogação de ordem de prisão civil por inadimplemento alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - A mera alegação de dificuldades financeiras e problemas de saúde não tem o condão de eximir o devedor do cumprimento da obrigação alimentar, sendo, quando muito, justificativas para postulação de revisão da verba fixada em ação própria. 3.2 - O habeas corpus não é via adequada para exame aprofundado de questões probatórias relacionadas à capacidade financeira do alimentante ou à sua condição de saúde, por não comportar dilação probatória. 3.3 - A prisão civil foi decretada em observância aos requisitos legais do art. 528 do CPC, estando o paciente inadimplente quanto às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas no curso do processo. 3.4 - As alegações de redução da capacidade econômica, desemprego e impossibilidade de adimplemento não tornam ilegal o decreto de prisão do devedor de alimentos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e LXVII, e 229; CPC, art. 528, §§ 2º, 3º e 7º; Lei nº 8.069/1990, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 770.015/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.02.2023; STJ, HC n. 735.205/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.06.2022; STJ, HC n. 924.388/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.09.2024; STJ, RHC n. 179.901/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.06.2024; STJ, Súmula nº 309. Vistos, relatados e discutidos estes autos do HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8015010-59.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante EMISSON SANTOS PEREIRA e Paciente LEONARDO SANTOS VIEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.